Tribunal: TJES
Processo: 5024684-90.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024684-90.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CERAMICA ATLAS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024684-90.2024.8.08.0024

APELANTE:
CERAMICA ATLAS LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – DR. HELIMAR PINTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. NOVENTENA. INEXIGIBILIDADE. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. NATUREZA DECLARATÓRIA. POSTERGAÇÃO DO ART. 166 DO CTN. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em mandado de segurança que reconheceu a ilegalidade da cobrança do ICMS-DIFAL no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, assegurando à impetrante o direito à compensação administrativa ou restituição do indébito, insurgindo-se o ente estadual quanto à adequação da via mandamental e aos requisitos legais para fruição dos efeitos patrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para reconhecimento do direito à repetição/compensação de indébito tributário; (ii) estabelecer se é exigível a comprovação prévia dos requisitos do art. 166 do CTN na via mandamental; (iii) determinar se a ausência de lei estadual específica impede o reconhecimento judicial do direito à compensação tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança não substitui ação de cobrança nem produz efeitos patrimoniais pretéritos imediatos, mas admite provimento declaratório que reconhece o direito à restituição/compensação, a ser exercido na via administrativa ou judicial própria.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento do direito à compensação em mandado de segurança, ainda que os efeitos financeiros dependam de posterior apuração, conforme a Súmula 213.

A comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN pode ser postergada para a fase administrativa ou de liquidação, não sendo exigível de plano na via mandamental.

O reconhecimento judicial do direito à compensação não afasta a observância das normas administrativas, devendo o encontro de contas obedecer aos requisitos estabelecidos pelo Fisco, em consonância com os arts. 170 e 170-A do CTN.

A sentença deve ser interpretada sob caráter estritamente declaratório quanto ao direito à repetição/compensação do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança admite provimento declaratório para reconhecer o direito à compensação ou restituição de indébito tributário, sem efeitos patrimoniais pretéritos imediatos. 2. A comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN pode ser postergada para a fase administrativa ou de liquidação. 3. O reconhecimento judicial do direito à compensação não dispensa o cumprimento das exigências legais e administrativas previstas nos arts. 170 e 170-A do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 14, §4º e art. 25; CTN, arts. 166, 170 e 170-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 213; STJ, EDcl no REsp 1.951.855/SC, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 13/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2440341/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13/05/2024; STJ, AgInt no REsp 2.162.404/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 17/12/2025; STJ, REsp 1.111.164/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. 13/05/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5024684-90.2024.8.08.0024

APELANTE:
CERAMICA ATLAS LTDA

APELADO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA – DR. HELIMAR PINTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo ao seu julgamento, analisando-o conjuntamente à REMESSA NECESSÁRIA.

Na origem, CERÂMICA ATLAS LTDA impetrou mandado de segurança objetivando o reconhecimento da inexigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, especialmente no período da noventena (01/01/2022 a 04/04/2022), com a consequente restituição/compensação dos valores indevidamente pagos. A segurança foi concedida, ensejando a insurgência do ente estatal estritamente quanto aos efeitos patrimoniais do julgado e seus requisitos legais.

A lide recursal cinge-se à alegação de adequação da via para a repetição/compensação e à necessidade de prova imediata do art. 166 do CTN.

No que diz respeito à adequação da via mandamental para a repetição do indébito tributário (Súmula 271 do STF), é cediço que os Tribunais Superiores possuem entendimento pacífico no sentido de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança (Súmula nº 269, STF), razão pela qual a concessão da segurança “não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria” (Súmula nº 271, STF).

A própria Lei nº 12.016/09, em seu art. 14, § 4º, preceitua que o pagamento de valores por força de sentença concessiva da segurança “somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial”.

Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito da impetrante de reaver o indébito, seja por compensação ou restituição (EDcl no REsp n. 1.951.855/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023).

Assim, embora não seja possível a prolação de sentença condenatória que determine o pagamento retroativo imediato nesta seara, é plenamente viável o provimento de natureza declaratória, no qual o órgão jurisdicional se limita a reconhecer o direito à restituição de eventuais indébitos recolhidos anteriormente à impetração e não atingidos pela prescrição, ato que instruirá futuro pedido administrativo ou judicial de restituição/compensação da quantia. Desse modo, o recurso estadual não merece provimento para extinguir o direito, mas a sentença submetida ao reexame deve ser lida sob o prisma puramente declaratório.

Noutro viés, o apelante argumenta a necessidade de prova pré-constituída do não repasse do encargo a terceiros (art. 166 do CTN), tese devidamente arguida em primeira instância e refutada de forma acertada no feito.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, por ter o mandado de segurança natureza eminentemente declaratória do direito à compensação/restituição, a comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN pode ser postergada para a fase administrativa ou para a liquidação. Exigir tal comprovação de plano na via mandamental esvaziaria o comando da Súmula 213 do STJ ("O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária").

Colaciono, por oportuno, precedente ilustrativo da Corte Cidadã:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA . DIFAL-ICMS. DIREITO À COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N . 213 DO STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 166 DO CTN. PRECEDENTES . POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO VIA PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSTERGADA PARA A FASE ADMINISTRATIVA A COMPROVAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 166 DO CTN.1 . (...) de igual forma poderá ser postergada, para a fase perante a Administração Tributária, posterior ao trânsito em julgado, a comprovação de assunção do ônus financeiro do tributo ou não repasse, ou da autorização para compensação/restituição prevista no art. 166 do CTN. (STJ - AgInt no AREsp: 2440341 SP 2023/0270429-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA . DIFAL-ICMS. DIREITO À COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N . 213 DO STJ. INCIDÊNCIA DO ART. 166 DO CTN. PRECEDENTES . POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO VIA PEDIDO ADMINISTRATIVO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSTERGADA PARA A FASE ADMINISTRATIVA A COMPROVAÇÃO DE QUE TRATA O ART. 166 DO CTN.1 . O contribuinte insurgiu-se contra o juízo negativo de admissibilidade recursal alegando a desnecessidade de revolvimento de matéria fático-probatória para fins de acolhida da pretensão recursal de reconhecimento da ofensa ao art. 165 do CTN, sobretudo porque os dados fáticos já estariam delineados no acórdão recorrido, restando impugnado, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ aplicado na origem.2 . Quanto ao mérito, é cediço nesta Corte que os tributos ditos indiretos (ICMS, por exemplo) sujeitam-se, no caso de restituição, compensação ou creditamento, à demonstração dos pressupostos previstos no art. 166 do CTN, mediante prova de que assumiu o encargo financeiro do tributo ou que, transferindo-o a terceiro, possua autorização expressa para tanto.
3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, de modo que a concessão da segurança, via de regra, não permite o reconhecimento de créditos pretéritos à impetração e também não permite a execução via precatório . Contudo, tal impossibilidade não impede a concessão da segurança para reconhecer o direito à compensação, nos termos da Súmula n. 213 do STJ, e nesse sentido, indiretamente o mandado de segurança pode retroagir de maneira a permitir que, na seara administrativa, o direito à compensação reconhecida possa retroagir para assegurar os créditos não fulminados pela prescrição quinquenal, e nessa hipótese a quantificação dos créditos (efeitos patrimoniais) ficará a cargo da Administração Tributária, não do Poder Judiciário.
4
. Reconhecido o direito à compensação do indébito tributário de DIFAL-ICMS, basta a comprovação de ser credora tributária ou contribuinte do imposto, visto que não se pretende, no presente mandado de segurança, a própria homologação de compensação . Do mesmo modo que a quantificação dos créditos (efeitos patrimoniais) poderá ser realizada após o trânsito em julgado via pedido administrativo cujo exame caberá à Administração Tributária (REsp 1.111.164/BA, Rd Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009, julgado na sistemática dos recursos especiais repetitivos, art. 543-C, do CPC), de igual forma poderá ser postergada, para a fase perante a Administração Tributária, posterior ao trânsito em julgado, a comprovação de assunção do ônus financeiro do tributo ou não repassa, ou da autorização para compensação/restituição prevista no art . 166 do CTN. A propósito:REsp 1.111.164/BA, Rd Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009; AgInt nos EDcl no AREsp 1 .793.224/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 06/05/2021.5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2440341 SP 2023/0270429-5, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2024)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 166 DO CTN. POSTERGAÇÃO DA COMPROVAÇÃO PARA A FASE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em análise, verifica-se que a decisão monocrática recorrida, ao analisar o recurso especial, reconheceu a violação ao art. 166 do CTN, mas determinou que a comprovação da assunção do encargo financeiro ou da autorização do contribuinte de fato, em casos de tributos indiretos, como o ICMS, fosse realizada na esfera administrativa, quando do efetivo pedido de compensação. 2.
Nesse cenário, a jurisprudência desta Cote Superior é clara ao exigir a comprovação dos requisitos do art. 166 do CTN para a restituição ou compensação de tributos indiretos.

No entanto, em mandados de segurança, a análise desses requisitos pode ser postergada para a fase administrativa, desde que o direito à compensação seja reconhecido judicialmente.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.162.404/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.

Por fim, o Estado suscita a impossibilidade de compensação ante a inexistência de lei estadual específica, invocando o art. 170 do CTN.

A despeito da argumentação estatal, a declaração do direito à compensação tributária na via judicial não afasta a prerrogativa do Fisco, mas apenas reconhece a inconstitucionalidade da cobrança e o consequente crédito do contribuinte. O próprio magistrado a quo, em trecho irretocável, ressalvou que a compensação administrativa observará rigorosamente "os requisitos estabelecidos pelo fisco estadual", o que atende integralmente ao comando do art. 170 e 170-A do CTN. O que se reconhece na presente ação é a premissa de que o crédito existe e pertence à impetrante, devendo o encontro de contas submeter-se às regras administrativas vigentes no Estado do Espírito Santo, não havendo o que se falar em afronta à legalidade estrita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, mantenho o reconhecimento da inexigibilidade do tributo na noventena (01/01 a 04/04/2022), explicitando, contudo, o caráter puramente declaratório do direito à repetição/compensação do indébito, cuja liquidação e exigência do art. 166 do CTN dar-se-ão na estrita via administrativa ou judicial própria.

Sem condenação em honorários (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)